Tribunal: TJBA
Processo: 8035260-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035260-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: CATIANE DOS SANTOS ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
NATHANA DO CARMO CAVALCANTE, LUANA FRANCE ARAUJO BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA. ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. INTERVENÇÃO ABA. MÉTODO DE EXECUÇÃO. ESCOLHA CABÍVEL AO MÉDICO ASSISTENTE. RN 539/2022 DA ANS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO
.

1. O rol da ANS estabelece a cobertura obrigatória para procedimentos e tratamentos gerais, sem detalhar métodos específicos a serem neles utilizados, de modo que a escolha do método ou técnica a ser empregado no tratamento coberto é de competência do profissional de saúde.

2. Para os casos de transtornos globais do desenvolvimento, a RN 465/2021 da ANS, alterada pela RN 539/2022, deixa clara a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde do método ou técnica indicada pelo médico assistente quando o tratamento em si for de cobertura obrigatória.

Agravo de instrumento a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035260-50.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e como Agravado
R. B. A.
, representado por
CATIANE DOS SANTOS ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da acionada, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça